Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-53.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003156-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SIRTOLI LTDA - CNPJ: 36.522.542/0001-71 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA AUTORA
– PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 290, 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO
CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
N
ão sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando a autora de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário,
porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

2. Com efeito,
evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC.

3.
Assim, não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito,
nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
LUIZ FERNANDO SIRTOLI LTDA
.
, contra
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos
Embargos à Execução n.º 1003156-53.2024.8.11.0002
,

opostos em face de

AG
Ê
NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S
.
A
.
,
nos termos do
485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil
,
julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição

(
ID
214455044
)
.

Irresignad
a
,
a

autora
/apelante

aduz que a negativa à justiça gratuita constitui ofensa ao princípio da dignidade humana

Defende que
preencheu

todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sustenta que
a
simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar
as
custas do

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente

para o deferimento (art. 4º da Lei nº 1.060/50)
(ID
214455046
).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
214458200
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando a intimação da autora para,
“
no prazo de 15

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil)
”
(ID
214455042
).

Contudo, a autora/apelante
não
providenci
ou
o recolhimento das custas processuais,
tampouco apresentou recurso da decisão
, advindo, em sequência, a sentença extintiva.

Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto,
não sendo apresentado qualquer recurso d
a decisão que indeferiu o benefício
e deixando
a autora
de recolher as custas processuais,

tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário,
porquanto, operou-se
a preclusão
,
sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

Com efeito,
evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

Nesse contexto, tem-se que a
autora/
apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da extinção da ação.

Assim, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a autora/apelante recolhesse as custas processuais, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT -
Ap
130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo290, doNCPC. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais
em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
(TJMT -
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018).

Na hipótese,
o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Observa-se
que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pel
a
sentenciante.

Logo, tendo
a autora/a
pelante deixado de atender ao comando judicial, para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INCIAL COM CANCELAMENTO DA DISTIBUIÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisada e indeferida a justiça gratuita, sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, ocorreu preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 do CPC
.

Se os agravantes repisam as mesmas alegações já enfrentadas, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limitem a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador-, é caso de manter a decisão recorrida com o desprovimento do agravo interno.

(N.U 1014937-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição
.
(N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito
apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024